Tribunal: TJDFT
Processo: 0749393-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA - EPP contra a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED (Id 217029907, origem). O agravante, em suas razões (Id 66399066), relata que “foram realizadas pesquisas no sistema SISBAJUD (ID. no 190196252); RENAJUD (ID. no 190352963); SNIPER (ID. no 190352989); e INFOJUD (ID. no 200502126), porém, sem sucesso”, razão pela qual foi requerida a expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego — CAGED, a fim de esclarecer se o devedor possui registro de trabalho ativo. No entanto o pleito restou indeferido ao argumento de ser inadmissível a penhora do salário ou proventos de aposentadoria. Alega, todavia, que não realizou pedido de penhora de percentual da renda do agravado, tendo a intenção, em verdade, de esclarecer se o agravado exerce alguma atividade laboral ou não, sendo a decisão extra petita. Assevera, ademais, que há entendimento do STJ e desta Corte relativizando a regra da impenhorabilidade salarial, desde que não interfira na dignidade e subsistência do devedor. Assegura haver a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante do perigo de dano ou risco ao resultado do processo, uma vez que até o momento a dívida não foi paga, causando-lhe prejuízo. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja oficiado o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. Preparo regular (Id 66399067). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de que está tendo prejuízo diante do inadimplemento da parte agravada. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação para que seja oficiado o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora